Tribunal: TJBA
Processo: 8010479-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010479-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: FILIPE SANTANA MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
SHYRLEN EDUARDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Confrigo Frigorífico Ltda. contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e inexistência de urgência para mitigar tal taxatividade. O embargante alegou omissão quanto à (in)aplicabilidade de diversos dispositivos do CPC (arts. 344, 374, II e III, 564, parágrafo único), sustentando que a decisão atacada não era de saneamento e que haveria violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Requereu o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e modificar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita dos embargos de declaração, reanalisar o mérito do agravo de instrumento anteriormente não conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando verificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou detalhadamente as razões pelas quais o agravo de instrumento não era cabível, à luz da taxatividade do art. 1.015 do CPC e da inexistência de urgência processual que justificasse sua mitigação, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

5.

As supostas omissões apontadas pelo embargante dizem respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento não conhecido, o que extrapola os limites da via aclaratória, que não comporta reexame do julgado.

6.

Ressalte-se que o recurso de Agravo de Instrumento sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, porquanto incabível. Assim, não cabe o enfrentamento de matéria meritória.

7.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão por via imprópria.

8.

O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento implícito das matérias veiculadas, independentemente do acolhimento dos embargos, caso reconhecidos vícios pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que rejeita agravo interno por inadmissibilidade do agravo de instrumento quando a decisão agravada apenas saneia o processo, sendo inviável rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, 344, 357, § 1º, 373, § 1º, 374, II e III, e 564, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010479-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONFRIGO FRIGORIFICO LTDA - ME e como apelada FILIPE SANTANA MORAIS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.